Tribunal: TJES
Processo: 0011505-44.2009.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011505-44.2009.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CEMEST CENTRO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO – INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO – RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do recurso especial repetitivo n.º 1.340.553, intimad
a a Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor, ou não encontrado
s
be
ns
penhoráve
is
, o prazo
anual
de suspensão previsto no art. 40, da Lei de Execução F
iscal, inicia-se automaticamente,
retomando-se
,
após o termo da suspensão,

o
prazo d
e
prescrição intercorrente
independentemente de intimação d
o exequente
ou de provimento jurisdicional.

2.
Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que

“
Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 a 571, o reconhecimento da prescrição intercorrente independe da verificação da inércia ou desídia do exequente, sendo suficiente a paralisação do processo executivo, sem a localização do devedor e/ou de bens penhoráveis, durante o período do prazo prescricional
” (TJES – Agravo interno na apelação cível nº.
0010128-73.1999.8.08.0048,
Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 18.12.2023).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da sentença de fls. 40/41, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu o presente processo executivo por reconhecer a prescrição intercorrente.

Pelas razões recursais de fls. 42/47 alega o Apelante, em síntese, que não houve no processo ordem de suspensão do curso da execução tampouco determinação de arquivamento provisório pelo prazo de um ano, de modo que não foram observados os requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Aduz, ainda, que não houve inércia nas tentativas de localização das partes executadas e dos respectivos patrimônios.

Os Apelados apresentaram as contrarrazões recursais id 8124558, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011505-44.2009.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS: CEMEST CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta

em discussão no presente recurso cinge-se em analisar se agiu com acerto, ou não, o MM. Juiz de Direito
a quo
ao pronunciar a prescrição intercorrente e extinguir a presente ação de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ora Apelante, em desfavor de CEMEST CENTRO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA e ALANDINO PIERRI, ora Apelados.

Inicialmente, sobreleva ressaltar que o caso vertente reclama a incidência do regramento procedimental previsto no art. 40, da Lei Federal nº 6.830/80, cujo teor dispõe sobre as hipóteses de suspensão e arquivamento do feito após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos seguintes termos:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o

- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
- A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda."

Interpretando o referido dispositivo legal em acórdão paradigma proferido sob o rito dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal, ao julgar o recurso especial nº. 1.340.553, estabeleceu os critérios de incidência da referida norma legal, deixando claro que a suspensão do processo e a interrupção e retomada do curso do prazo prescricional intercorrente ocorrem, independentemente do requerimento da parte ou da manifestação judicial, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Peço vênia para trazer à colação o teor das teses assentadas no referido julgamento, as quais se apresentam relevantes à elucidação da presente controvérsia:

“(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

(...)”

Reafirmando o entendimento assentado o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem proclamado que "
requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente
." (AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Amparado no entendimento da Colenda Corte Superior, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de “
Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 a 571, o reconhecimento da prescrição intercorrente independe da verificação da inércia ou desídia do exequente, sendo suficiente a paralisação do processo executivo, sem a localização do devedor e/ou de bens penhoráveis, durante o período do prazo prescricional
” (TJES – Agravo interno na apelação cível nº. 0010128-73.1999.8.08.0048, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 18.12.2023).

Diante do referido contexto, observa-se dos autos que, após a não localização da empresa executada no endereço informado, foi realizado o redirecionamento da execução em face do respectivo sócio, com a subsequente citação (fls. 25v).

Frustrada a localização de eventuais bens penhoráveis, a Fazenda Pública Municipal fora intimada da referida diligência em 31.08.2015 (fls. 25v). Após a referida data, o Apelante se limitou a formular diversas diligências complementares, todas infrutíferas, que prolongaram o feito ao longo dos anos.

Após ser instada pelo Juízo a se manifestar sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente, sobreveio a sentença proferida em 26.04.2022, que extinguiu a presente ação executiva, reconhecendo que o termo final do prazo prescricional ocorrera em 31.08.2021.

Considerando o referido contexto fático, e examinando detidamente os marcos temporais dos atos processuais praticados no presente feito, entendo que se afigura escorreita a sentença impugnada, devendo ser rejeitada a pretensão recursal

Diante disso, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões